Tribunal: CARF
Processo: 13855.720903/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso no que tangencia a pretensão de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Estando o lançamento revestido de todos os requisitos estabelecidos na legislação tributária e tendo o Relatório Fiscal, em conjunto com os demais documentos que acompanham os Autos de Infração, demonstrado as razões do lançamento conforme natureza jurídica apropriada pela fiscalização que indica a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, determinando-se a matéria tributável, apresentado o cálculo do montante do tributo devido, identificado o sujeito passivo, determinada a penalidade aplicável e indicado os fatos e os fundamentos jurídicos que motivaram o ato, não há que se falar em nulidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
Mantém-se o crédito tributário quando comprovado que o sujeito passivo contratou segurados empregados de forma simulada, através de empresa interposta optante pelo SIMPLES, apenas para burlar o Fisco.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. SEGURADO EMPREGADO.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados que prestam serviços à empresa.
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO.
Para custeio dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT).
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (TERCEIROS). INCIDÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), conforme preconiza o art. 3o, da Lei n.o 11.457, de 2007.
RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos - VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
RESPONSABILIDADE DE SÓCIOS QUESTIONADA PELA CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE MORA. JUROS.
Incidem acréscimos legais (multa de mora e juros), de caráter irrelevável, sobre contribuições previdenciárias recolhidas em atraso.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
COMPROVAÇÃO DE SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA DEVIDA.
Comprovada a realização de atos simulados feitos intencionalmente no intuito de evitar o pagamento de tributos previdenciários, impõe-se a aplicação da multa qualificada de 150% na forma da legislação.
INTERPOSTA PESSOA. VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após não consideração do vínculo dos segurados com a interposta pessoa do Simples, não podem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, uma vez que o contencioso administrativo fiscal não autoriza tal espécie de compensação, ainda que sob denominação de dedução ou aproveitamento por seguir o método da compensação.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720903/2013-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.946 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
MOLDTEC MATRIZES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de
inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não
sendo possível conhecer o recurso no que tangencia a pretensão de
inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Estando o lançamento revestido de todos os requisitos estabelecidos na
legislação tributária e tendo o Relatório Fiscal, em conjunto com os demais
documentos que acompanham os Autos de Infração, demonstrado as razões do
lançamento conforme natureza jurídica apropriada pela fiscalização que indica
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, determinando-se a matéria
tributável, apresentado o cálculo do montante do tributo devido, identificado o
sujeito passivo, determinada a penalidade aplicável e indicado os fatos e os
fundamentos jurídicos que motivaram o ato, não há que se falar em nulidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
Mantém-se o crédito tributário quando comprovado que o sujeito passivo
contratou segurados empregados de forma simulada, através de empresa
interposta optante pelo SIMPLES, apenas para burlar o Fisco.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. SEGURADO EMPREGADO.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados que prestam serviços à
empresa.
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO.
Fl. 2463
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720903/2013-24

Para custeio dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT).
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS (TERCEIROS). INCIDÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização
das contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), conforme
preconiza o art. 3o, da Lei n.o 11.457, de 2007.
RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes
Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos - VÍNCULOS, anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
RESPONSABILIDADE
DE
SÓCIOS
QUESTIONADA
PELA
CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE MORA. JUROS.
Incidem acréscimos legais (multa de mora e juros), de caráter irrelevável, sobre
contribuições previdenciárias recolhidas em atraso.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
COMPROVAÇÃO DE SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA DEVIDA.
Comprovada a realização de atos simulados feitos intencionalmente no intuito
de evitar o pagamento de tributos previdenciários, impõe-se a aplicação da
multa qualificada de 150% na forma da legislação.
INTERPOSTA PESSOA. VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA
DO SIMPLES. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
não consideração do vínculo dos segurados com a interposta pessoa do
Simples, não podem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, uma vez que o contencioso administrativo fiscal
não autoriza tal espécie de compensação, ainda que sob denominação de
dedução ou aproveitamento por seguir o método da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2464
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720903/2013-24

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade; e na parte
conhecida, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros
Leonam Rocha de Medeiros (relator) e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas que davam
provimento parcial para determinar a apropriação dos valores recolhidos, da mesma natureza,
pelas terceirizadas. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Sonia de Queiroz
Accioly.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Redatora Designada
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 2.435/2.452), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 2.404/2.430), proferida em sessão de 24/09/2013, consubstanciada no
Acórdão n.o 15-33.517, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador/BA (DRJ/SDR), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
Não houve desconsideração da personalidade jurídica das prestadoras de serviços, mas
apenas a caracterização de simulação na contratação das empresas criadas para
beneficiar exclusivamente a autuada.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. SEGURADO EMPREGADO.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados que prestam serviços à empresa.
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO.
Para custeio dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT).
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(TERCEIROS). INCIDÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das
contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), conforme preconiza o art. 3o,
da Lei n.o 11.457, de 2007.
Fl. 2465
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720903/2013-24

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontram
plenamente assegurados.
INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE MORA. JUROS.
Incidem acréscimos legais (multa de mora e juros), de caráter irrelevável, sobre
contribuições previdenciárias recolhidas em atraso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

O presente processo administrativo fiscal previdenciário integra os Autos de
Infração (AI) 51.040.669-6 e 51.040.670-0. Os AI relacionados se referem às
contribuições destinadas à Seguridade Social (art. 22, I e II, da Lei n.o 8.212/91)
concernentes à parte patronal relativa aos segurados empregados, inclusive para o
financiamento dos benefícios previstos nos artigos 57 e 58, da Lei n.o 8.213/91 ou
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, o Seguro de Acidentes do Trabalho (SAT), e as
contribuições destinadas aos Terceiros.

O procedimento fiscal teve início perante o contribuinte FRAN MOLDES LTDA
– EPP, CNPJ 01.().../0001-00, em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) n.o 0812300.2012.00333-2 emitido em 20/04/2012. Durante os trabalhos de
auditoria fiscal foi apurado pela fiscalização que a empresa MOLDTEC MATRIZES
LTDA, CNPJ 72.(...)/0001-81, doravante denominada MOLDTEC, que atua no ramo de
fabricação de máquinas e aparelhos para indústrias de couro e do calçado, utilizou as
empresas FRAN MOLDES LTDA – EPP, CNPJ 01.(...)/0001-00 e BF-MATRIZARIA
LTDA ME, CNPJ 01.(...)/0001-55, ambas optantes pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições (SIMPLES), como interpostas pessoas com a
finalidade de contratar segurados com redução de encargos previdenciários, uma vez
que, por serem optantes pelo SIMPLES não recolhem a contribuição previdenciária
patronal e para outras entidades e fundos, conforme demonstrado e comprovado no
Relatório Fiscal (fls. 57/84).

Em razão disso, foi emitido em 25/04/2012, o MPF – Fiscalização n.o
0812300.2012.00346-4 em nome da empresa MOLDTEC, destinado a verificar a
correta apuração e recolhimento das Contribuições Sociais devidas à Previdência Social
e às Outras Entidades e Fundos, no período de 01/2009 a 12/2011.

Para demonstrar a interposição de pessoas, sinteticamente, relataremos os fatos
apontados no Relatório Fiscal que comprovam a intenção do sujeito passivo em burlar a
legislação fiscal.
Da Outorga de Procurações Entre os Envolvidos

A fiscalização obteve junto ao 2o Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e
Títulos da comarca de Franca cópia de duas procurações onde figuram como
outorgantes as empresa Fran Moldes e BF Matrizaria e como outorgados os senhores
Paulo de Jesus Bedo, Mauro Antônio Mendes e Odílio Alves Moreira, todos sócios-
Fl. 2466
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720903/2013-24

administradores da Moldtec. Aos outorgados foram conferidos poderes especiais para
em conjunto de dois "...gerir e administrar todos os negócios, bens e haveres da firma
outorgante...", conforme demonstrado na folha 58 do Relatório Fiscal.

Ora, não se coaduna com o senso comum do homem médio a ideia de que uma
prestadora de serviços outorgue através de instrumento público registrado em cartório,
amplos gerais e irrestritos poderes para que os sócios-administradores de sua única e
exclusiva contratante possam gerir e administrar seu negócio, sem que por trás disso não
esteja embutida uma intenção dolosa, que no presente caso trata-se da utilização de
interposição fraudulenta de pessoas com a finalidade de dilapidar os cofres públicos,
conforme restará configurado e comprovado no decurso dos trabalhos desta auditoria
fiscal.
Da movimentação dos empregados entre as empresas

Destaque-se inicialmente que as empresas Fran Moldes e BF Matrizaria foram
constituídas após a publicação da Lei n.o 9.317/96, que entrou em vigor em 01/01/1997,
e instituiu o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), criado para beneficiar
empresas com tais características, para as quais foi substituída a contribuição
previdenciária patronal sobre a folha de pagamentos, prevista no artigo 22, da Lei
8.212/91 pelo pagamento mensal unificado dos tributos federais.

Após a criação dessas empresas a maioria dos empregados até então registrados
na Moldtec tiveram seus contratos de trabalho rescindidos e em seguida foram
registrados como empregados da Fran Moldes e da BF Matrizaria. Nota-se que entre a
demissão na Moldtec e o registro nas outras empresas houve um lapso temporal de até
quatro meses, tempo esse em que provavelmente os trabalhadores não foram registrados
para receberem o benefício do seguro desemprego.

Ressalte-se que após a abertura das empresas Fran Moldes e BF Matrizaria
houve uma queda acentuada e irreversível do número de empregados registrados na
Moldtec, que no início do ano de 1997 era de 44 empregados, chegou ao fim desse
mesmo ano a 12 empregados e atualmente conta com uma média de 08 empregados
registrados.

O contrário aconteceu com as outras duas empresas, a Fran Moldes iniciou as
atividades com 09 empregados e durante o período fiscalizado manteve registrados em
seu nome uma média de 28 empregados; a BF Matrizaria por sua vez iniciou com 07
empregados e durante o período fiscalizado teve uma média de 27 empregados
registrados em seu nome.
Outros elementos de prova – FRAN MOLDES

Por ocasião da primeira visita da fiscalização ao endereço da Fran Moldes,
empresa na qual foram iniciados os trabalhos da fiscalização, foi verificado tratar-se de
um prédio construído em terreno de esquina com entrada tanto pela Av. Alberto
Rodrigues Alves, (...) (endereço oficial da Fran Moldes), quanto pela Av. Alberto
Pulicano, (...) (endereço oficial da Moldtec).

A propriedade do referido imóvel pertence à empresa MOLDTEC, conforme
comprova Certidão Propriedade do Imóvel, registrado no 2o Oficial de Registro de
Imóveis de Franca com o número de Matrícula 22.218, apresentada a esta fiscalização
em atendimento ao Termo de Intimação n.o 03. Neste documento consta a descrição do
imóvel como sendo um terreno constituído pelos lotes 01, 02 e 03 da quadra n.o 07, no
Distrito Industrial de Franca, medindo 30,18m de frente para a Av. Alberto Pulicano,
41,00m do lado direito, confrontando com a Av. Alberto Rodrigues Alves, 50,00m do
lado esquerdo confrontando com o lote no 04, e 39,18m nos fundos, encerrando área de
1.941,60m2, onde foi construído um prédio industrial que recebeu o no (...) da Avenida
Alberto Pullcano, com 1.145,14m2 de área construída, que foi adquirido pela Moldtec
em 23/12/1996.

Foi apresentado ainda à fiscalização pela Fran Moldes (atendimento a intimação
n.o 04) um contrato de locação firmado em 01/02/2000 entre a Moldtec (locadora) e a
Fran Moldes (locatária). Neste documento consta o mesmo endereço para as duas
empresas: Av. Alberto Rodrigues Alves, (...).

Com base nos elementos analisados e na visita feita in loco aos endereços
mencionados restou comprovado que as duas empresas funcionam num mesmo local
Fl. 2467
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720903/2013-24

(prédio localizado na esquina das Avenidas Alberto Pulicano e Alberto Rodrigues
Alves) que é de propriedade da Moldtec.

Quanto ao contrato de aluguel, embora tenha sido apresentado um documento
formal, não existem provas do efetivo pagamento dos aluguéis pela Fran Moldes, não
tendo sido apresentados quaisquer documentos que pudessem comprovar tais
pagamentos, tampouco constam registros desses pagamentos no livro caixa da Fran
Moldes, ou dos recebimentos no livro Diário da Moldtec.

Cabe enfatizar que Fran Moldes presta serviços exclusivamente para a Moldtec,
conforme comprovam as notas fiscais emitidas pela primeira e apresentadas à
fiscalização em atendimento a regular intimação. Merece destaque também o fato de
que a Fran Moldes foi excluída do Simples Nacional em 31/12/2008 mediante ato
administrativo da Receita Federal do Brasil e voltou à situação de optante por esse
sistema de tributação a partir de 01/01/2010. No entanto, embora não estivesse
enquadrada como optante pelo SIMPLES no período de 01/2009 a 12/2009, efetuou
recolhimentos dos tributos federais por meio de DAS – Documento de Arrecadação do
Simples Nacional e declarou indevidamente em GFIP ser optante por esse sistema de
tributação, deixando assim, de recolher as contribuições previdenciárias (parte patronal).

Feitas essas considerações, passamos para a análise comparativa entre a Receita
Bruta e a Massa Salarial. Os valores utilizados nesse comparativo foram obtidos das
declarações prestadas pela Fran Moldes à Receita Federal do Brasil, sendo a Receita
Bruta extraída das Declarações Anuais do Simples Nacional para os anos-calendário de
2008, 2010 e 2011 e Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIPJ) para o ano
calendário de 2009, e, a Massa Salarial relativa ao período fiscalizado (01/2009 a
12/2011) extraída das Guias de Recolhimento Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações a Previdência Social (GFIP).

O resultado do comparativo (Quadro 04) demonstra que o valor da receita bruta
auferida no período não cobre sequer as despesas de salários por ela declaradas em
GFIP.

No ano de 2009 a receita bruta cobriu apenas 35% das despesas de salário, no
ano de 2010 esses percentual caiu para 17,6% e no ano de 2011 caiu ainda mais
cobrindo apenas e tão somente cerca de 7,7% das despesas de salários. Importante
esclarecer que para efeito desta comparação foi considerada apenas a massa salarial
tributável, não foram utilizadas as verbas indenizatórias, tais como: férias pagas em
rescisões, aviso prévio indenizado, etc.

Imperioso destacar que embora o faturamento da FRAN MOLDES não tenha
sido suficiente para cobrir sequer a massa salarial dos empregados, estas despesas,
assim como os encargos sociais (FGTS/INSS), as guias do SIMPLES NACIONAL e
demais despesas, foram todos pagos através das contas bancárias mantidas em nome da
MOLDTEC, ora com a emissão de cheques em favor dos favorecidos, ora com crédito
direto na conta dos beneficiários, como é o caso dos empregados que recebem por meio
de contas salário mantidas no Banco Real S/A.
Da Movimentação Financeira – Das
Despesas de Funcionamento e Manutenção

Analisando o livro Caixa da Fran Moldes não foram localizados quaisquer
registros de despesas básicas de funcionamento de uma empresa, tais como: água e
esgoto, energia elétrica e telefone. As despesas lançadas no seu livro Caixa referem-se,
quase que exclusivamente, a despesas com pessoal e tributos (folha de pagamentos,
FGTS, INSS, Simples, etc.)

Os documentos analisados, cujas cópias estão anexas ao processo por
amostragem, apontam que todas as despesas de funcionamento da Fran Moldes foram
assumidas pela MOLDTEC, conforme se comprova pelos registros efetuados na
contabilidade desta última e demonstrados na planilha anexada e denominada "ANEXO
I".
Das Máquinas e Equipamentos Utilizados pela Fran Moldes

Antes de adentrar no mérito da questão sobre os maquinários e equipamentos
utilizados pela Fran Moldes, cabe um parêntese acerca do seu objeto social e das
características da "prestação de serviços" para a Moldtec.
Fl. 2468
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720903/2013-24

O objeto social da Fran Moldes indicado em seu Contrato Social registrado na
Jucesp em 28/04/1997 sob o n.o 35214401714 era "fabricação de máquinas e
equipamentos para as indústrias do vestuário, do couro e de calçados, peças e
acessórios", e foi alterado em 27/01/1999 para "fabricação de calçados de materiais não
especificados anteriormente". No entanto, as notas fiscais emitidas durante todo o
período fiscalizado indicam que a sua real atividade continuou sendo aquela indicada no
seu contrato social. Essa é a conclusão da fiscalização ao verificar que todas as notas
emitidas no período de 01/2009 a 12/2011 (todas tendo como destinatário a empresa
Moldtec) trazem no campo natureza da operação o código "5.124-industrialização
efetuada para outra empresa" e no campo descrição dos produtos: "Moldes
confeccionados em aço e alumínio semiacabados serviços prestados nos moldes acima".

No que tange às características da prestação de serviços verifica-se ao analisar as
notas fiscais emitidas pela Fran Moldes durante o período fiscalizado que esta tem como
único cliente a Moldtec. Intimada a apresentar o contrato de prestação de serviços
firmado entre ambas (Intimação n.o 06) declarou em correspondência datada de
26/02/2013 que não o possui.

Voltando à questão das máquinas e equipamentos utilizados na prestação de
serviços, tem-se que é certo que para confeccionar moldes em aço e alumínio é
imprescindível a utilização de maquinário especializado, ocorre que durante o
procedimento fiscal não foram encontrados quaisquer documentos que pudessem
comprovar a propriedade dos maquinários utilizados na "prestação dos serviços" por
parte da empresa Fran Moldes. Em vista disso a empresa foi intimada, em 27/09/2012
(Termo de Intimação n.o 05), apresentar:

1 – Relação dos bens pertencentes ao imobilizado desta empresa/máquinas,
equipamentos, etc), no período de 01/2009 a 12/2011, contendo: data de aquisição,
descrição do bem, identificação do fornecedor (nome e CNPJ) e valor de aquisição;

2 – Notas Fiscais de aquisição dos bens a que se refere o item anterior; e

3 – Caso a empresa não possua bens de sua propriedade no período indicado,
informar o nome do(s) proprietário(s) das máquinas, equipamentos e outros bens
móveis utilizados na prestação dos serviços e apresentar (se houver) contratos firmados
entre esta empresa e o(s) proprietário(s) dos respectivos bens.

Em 22/10/2012 o contribuinte apresentou resposta à intimação apresentando os
seguintes esclarecimentos:

"Os itens l e 2 ficam prejudicados porquanto as máquinas e equipamentos, etc.
por nós utilizados não são de nossa propriedade. Nossa empresa é uma prestadora de
serviços e, conto tal o cliente coloca a nossa disposição o maquinário de ambas as
partes, nossa e do cliente. Referida prática é usual e normal porque, de nossa parte não
precisamos e quase sempre, não temos recursos suficientes para aquisição desses bens.
Da parte do cliente, que obtém um preço melhor para o serviço, além deter certeza de
que o maquinário adequado irá dar mais qualidade ao seu produto."

Mais uma vez estamos diante de uma conduta esdrúxula praticada entre uma
prestadora de serviços e seu único cliente. Ora, não é normal e nem usual que uma
empresa (no caso a contratante dos serviços) imobilize parte de seu capital em
maquinários e equipamentos cedidos a título gratuito a seu fornecedor de serviços.
Muito mais vantajoso seria para a "tomadora dos serviços " a contratação de uma
empresa estruturada em termos de mão de obra, maquinários e equipamentos, o que
evitaria a imobilização de seu capital, que poderia ser aplicado em outras áreas da
empresa. É sabido que uma das maiores dificuldades encontradas pelas empresas é a
manutenção de capital de giro para fazer frente as suas atividades industriais e/ou
comerciais, e que, não raramente recorrem a instituições financeiras, pagando juros
exorbitantes na contratação de empréstimos financeiros.
ELEMENTOS DE PROVA – BF
MATRIZARIA. DA LOCALIZAÇÃO FÍSICA

Analisando a contabilidade da empresa Moldtec referente aos anos-calendário de
2009 a 2011, extraída do sistema SPED-Contábil, foram encontrados diversos
lançamentos contábeis na conta 510102020051202 – Serv de Terceiros-PJ que indicam
a BF Matrizaria como sua prestadora de serviços. Por essa razão a fiscalização entendeu
ser necessária uma diligência junto a esta empresa, a qual teve início a partir do
Fl. 2469
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720903/2013-24

Mandado de Procedimento Fiscal-Diligência (MPF-D) de 10/05/2012 e do Termo de
Intimação n.o 01-A, por meio do qual foi intimada a apresentar diversos documentos,
dentre eles o documento de constituição e alterações posteriores.

Examinando o contrato social da BF Matrizaria verifica-se que por ocasião do
início de sua atividade o seu endereço era a Avenida Alberto Pulicano, (...) – fundos,
Distrito Industrial, Franca/SP. Saliente-se que nesse mesmo endereço está estabelecida
desde 16/04/1997 a empresa Moldtec (ver item II.1). Em 21/11/2000 o seu endereço foi
alterado para o número (...) da mesma avenida. Efetuamos então consulta ao site
"Google Maps" do qual extraímos o mapa do local com foto do imóvel (vide quadro
abaixo) ocupado por ela desde o ano 2000 e verificamos que se trata de um prédio
localizado no terreno que fica ao lado da sede da Moldtec.

Em 14/06/2012 a BF Matrizaria foi intimada (Termo de Intimação n.o 01-B) a
apresentar o contrato aluguel do referido imóvel. Em seu documento de resposta à
intimação, datado de 10/07/2002, informou tratar-se de compromisso verbal. Intimamos
então o proprietário do imóvel senhor Luiz Alberto de Almeida, que em resposta aos
Termos de Intimação 02-A e 02-B confirmou tratar-se de compromisso verbal e
identificou o locatário do imóvel como sendo a empresa Moldtec Matrizes Ltda, CNPJ:
72.027.683/0001-81, informou ainda que o valor do aluguel é de um salário mínimo e
meio, e que nunca houve uma regularidade nos pagamentos.

Analisando a documentação financeira e contábil da Moldtec, apresentada em
atendimento a regular intimação, localizamos pagamentos de aluguéis da BF Matrizaria
nos meses de 12/2010 a 10/2011. De todos esses pagamentos só foram contabilizados
pela Moldtec os referentes aos meses de março, setembro e outubro de 2011; essa
contabilização se deu a título de despesas da própria Moldtec (vide quadro 06), mesmo
se tratando de aluguéis do prédio ocupado pela BF Matrizaria. Os demais pagamentos
(12/2010 a 02/2011, 04/2011 a 08/2011) sequer foram contabilizados, embora os
cheques estejam todos registrados no extrato bancário de sua conta mantida no
Bradesco.

Portanto, os elementos acima permitem concluir que a Moldtec sempre foi a
responsável pelo pagamento dos aluguéis do prédio ocupado pela BF Matrizaria, o que
causa estranheza, já que não é natural que numa relação comercial "normal" a
contratante se responsabilize por despesas de aluguel de sua prestadora de serviços.
Comparativo Receita Bruta x Massa Salarial – BF MATRIZARIA

Os valores utilizados para a análise comparativa entre a Receita Bruta e a Massa
Salarial do período fiscalizado (01/2009 a 12/2011) foram obtidos das declarações
prestadas pela BF matrizaria à Receita Federal do Brasil, sendo a Receita Bruta extraída
das Declarações Anuais do Simples Nacional – DASN e a Massa Salarial das Guias de
Recolhimento Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência
Social – GFIP.

O resultado do comparativo (Quadro 07) demonstra que o valor da receita bruta
auferida no período não cobre sequer as despesas de salários por ela declaradas em
GFIP. No ano de 2009 a receita bruta cobriu apenas 27,7% das despesas de salário, no
ano de 2010 esses percentual caiu para 22,8% e no ano de 2011 a receita bruta foi (0,00)
"zero".

Importante esclarecer que para efeito desta comparação foi considerada apenas a
massa salarial tributável, não foram utilizadas as verbas indenizatórias, tais como: férias
pagas em rescisões, aviso prévio indenizado, etc.

Cabe enfatizar também que a BF Matrizaria presta serviços exclusivamente para
a Moldtec, conforme comprovam as notas fiscais emitidas pela primeira e apresentadas
à fiscalização em atendimento a regular intimação.

Imperioso destacar que embora o faturamento da BF MATRIZARIA não tenha
sido suficiente para cobrir sequer a massa salarial dos empregados, estas despesas,
assim como os encargos sociais (FGTS/INSS), as guias do SIMPLES NACIONAL e
demais despesas, foram todos pagos através das contas bancárias mantidas em nome da
MOLDTEC, ora com a emissão de cheques em favor dos favorecidos, ora com a crédito
direto na conta dos beneficiários, como é o caso dos empregados que recebem por meio
de contas-salário mantidas no Banco Real S/A.
Da Movimentação Financeira – Das Despesas de
Fl. 2470
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720903/2013-24

Funcionamento e Manutenção

Analisando o livro Caixa da BF Matrizaria não foram localizados quaisquer
registros de despesas básicas de funcionamento de uma empresa, tais como: água e
esgoto, energia elétrica e telefone. As despesas lançadas no seu livro Caixa referem-se,
quase que exclusivamente, a despesas com pessoal e tributos (folha de pagamentos,
FGTS, INSS, Simples etc.).

Os documentos analisados, cujas cópias estão anexadas ao processo por
amostragem, apontam que todas as despesas de funcionamento da Fran Moldes foram
assumidas pela MOLDTEC, conforme se comprova pelos registros efetuados na
contabilidade desta última.
Das Máquinas e Equipamentos Utilizados pela BF Matrizaria.

Antes de adentrar no mérito da questão sobre os maquinários e equipamentos
utilizados pela BF Matrizaria, cabe um parêntese acerca do seu objeto social e das
características da "prestação de serviços" para a Moldtec.

O objeto social da BF Matrizaria é "fabricação de máquinas e equipamentos para
as indústrias do vestuário, do couro e de calçados, peças e acessórios", conforme
indicado em seu Contrato Social registrado na Jucesp em 16/04/1997 sob o n.o
35214390658. Confirmam também o exercício dessa atividade, as notas fiscais emitidas
durante todo o período fiscalizado (todas tendo como destinatário a empresa Moldtec)
que trazem no campo natureza da operação o código 5.124-industrialização efetuada
para outra empresa" e no campo descrição dos produtos: "Moldes confeccionados em
aço e alumínio semi-acabados – serviços prestados nos moldes acima".

No que tange às características da prestação de serviços verifica-se ao analisar as
notas fiscais emitidas pela BF Matrizaria durante o período fiscalizado que esta tem
como único cliente a Moldtec. Intimada a apresentar o contrato de prestação de serviços
firmado entre ambas (Intimação no 01-D) declarou em correspondência datada de
26/02/2013 que não o possui.

Em resposta à intimação o contribuinte declarou em correspondência datada de
26/02/2013 que os bens (máquinas, equipamentos, etc.) não são de sua propriedade e
que esses bens pertencem à empresa MOLDTEC.

Novamente estamos diante de uma conduta esdrúxula praticada entre uma
prestadora de serviços e seu único cliente. Ora, não é normal e nem usual que uma
empresa (no caso a contratante dos serviços) imobilize parte de seu capital em
maquinários e equipamentos cedidos a título gratuito a seu fornecedor de serviços.
Muito mais vantajoso seria para a "tomadora dos serviços" a contratação de uma
empresa estruturada em termos de mão de obra, maquinários e equipamentos, o que
evitaria a imobilização de seu capital, que poderia ser aplicado em outras áreas da
empresa. É sabido que uma das maiores dificuldades encontradas pelas empresas é a
manutenção de capital de giro para fazer frente as suas atividades industriais e/ou
comerciais, e que, não raramente recorrem a instituições financeiras, pagando juros
exorbitantes na contratação de empréstimos financeiros.
DAS DEMAIS PROVAS PARA AS EMPRESAS INTERPOSTAS

Aliam-se ao conjunto de provas elencados anteriormente os fatos destacados a
seguir, acompanhados dos respectivos elementos comprobatórios: a) Convênios
Médicos celebrados pela Moldtec para beneficiar empregados formalmente registrados
na Fran Moldes e na BF Matrizaria; b) Convênio com Unimed: efetuamos diligência na
Unimed de Franca Soe Coop de Serv Med e Hospitalares, com objetivo de verificar a
existência de convênios médico-hospitalares firmados com as empresas acima citadas,
ocasião em que foi feita intimação (Intimação n.o 04-A).

Examinando o contrato com a Unimed verificamos que a sua abrangência está
restrita aos empregados e/ou diretores da Moldtec, conforme cláusulas 1 e 2. Foi
informado ainda que a Unimed não possui contrato com a Fran Moldes e a BF
Matrizaria.

Foi efetuada diligência no Hospital Regional de Franca S/A, com objetivo de
verificar a existência de convênios médico-hospitalares firmados com as empresas
acima citadas, ocasião em que foi expedida intimação (Intimação no 03-A).

Examinando o referido contrato verificamos que a sua abrangência está restrita
aos empregados da Moldtec, conforme cláusulas 2, 4 e 21.
Fl. 2471
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720903/2013-24

Do exposto tem-se que a MOLDTEC firmou convênios médicos com a
UNIMED e o HOSPITAL REGIONAL para beneficiar não apenas os empregados
registrados em seu nome, mas também aqueles registrados na FRAN MOLDES e na BF
MATRIZARIA.

Examinando os documentos da sua movimentação financeira, apresentados pela
Moldtec em atendimento a regular intimação, foram localizadas listagens emitidas pelo
Banco Real/Santander que comprovam a existência de empréstimos consignados, sob a
responsabilidade da MOLDTEC, para diversos empregados. Ao analisar essas listagens
foi possível verificar que delas constam os nomes de empregados registrados tanto na
Moldtec quanto na Fran Moldes e na BF Matrizaria. E mais, os valores descontados dos
empregados foram repassados ao Banco pela Moldtec por meio de cheques de sua conta
corrente mantida no Bradesco, como se comprova pela documentação anexa a este
processo por amostragem. Saliente-se que esses pagamentos (repasses) não foram
contabilizados pela Moldtec, e, sequer há registro dos cheques emitidos para tal fim,
embora estejam relacionados nos respectivos extratos bancários. Também não há
registro desses pagamentos na escrituração da Fran Moldes e da BF Matrizaria.

Analisando, por amostragem, as notas fiscais de compras emitidas em nome da
MOLDTEC verifica-se delas constar no campo assinatura do recebedor o nome de
diversos empregados com registro nas empresas Fran Moldes e BF Matrizaria –
registros esses confirmados por consultas feitas ao sistema CNIS – Cadastro Nacional
de Informações Sociais (telas anexas ao processo).

Todos os equipamentos de proteção individual utilizados pelos empregados
(tanto os registrados na Moldtec, quanto na Fran Moldes e na BF Matrizaria) foram
adquiridos pela MOLDTEC, conforme se comprova por meio das notas fiscais emitidas
em nome desta (cópias anexas por amostragem) e registradas em sua contabilidade na
conta "510102030051203-Acess e Mat Secundário", conforme demonstrado nos autos.

Em diligência junto a 1a Vara do Trabalho de Franca foram localizadas diversas
Reclamações trabalhistas envolvendo as empresas Moldtec, Fran Moldes e BF
Matrizaria, nas quais demonstram, consoante relato dos empregados reclamantes, que
de fato todos os estabelecimentos constituem uma única empresa, somente dividindo-se
para fins fiscais.

Examinando os documentos relativos à movimentação financeira da MOLDTEC,
apresentados em atendimento a regular intimação, foram localizados diversos
pagamentos de seguros prediais em nome da própria Moldtec e da BF Matrizaria,
contabilizados no livro Diário da primeira na conta " DESPESAS GERAIS –
510402050054205 – PR SEGUROS". Em razão disso essas duas empresas, assim como
a Fran Moldes foram intimadas a apresentar as apólices de seguro dos imóveis por elas
ocupados durante o período fiscalizado. Em resposta às intimações foram apresentadas
apólices das empresas Moldtec e BF Matrizaria, tendo a Fran Moldes informado não
possuir apólices de seguro predial.

Com relação ao seguro predial da BF Matrizaria, ficou comprovado que os
pagamentos foram feitos pela MOLDTEC que os contabilizou como despesas próprias,
conforme se comprova pelos documentos anexos (cópias de cheques e recibos de
pagamentos) e pela própria contabilidade da Moldtec. Saliente-se que não foram
localizados quaisquer registros de pagamentos desses seguro no livro Caixa da BF
Matrizaria.

Os fatos até aqui relatados e comprovados são suficientes para comprovar a
intenção dolosa dos envolvidos no esquema montado para fraudar o fisco,
consubstanciado na utilização das empresas Fran Moldes e BF Matrizaria como
Interpostas Pessoas para registrar em seus nomes trabalhadores que "de fato" são
empregados da Moldtec e assim obter vantagem ilícita de redução de encargos
previdenciários, uma vez que as Interpostas, por serem optantes pelo Simples estão
desobrigadas de recolher as contribuições previdenciárias (parte patronal) incidentes
sobre a folha de pagamento mensal. No entanto, além dos fatos acima descritos faz
prova ainda do esquema ilícito montado para fraudar o fisco federal, a total dependência
econômico-financeira das empresas interpostas (Fran Moldes e BF Matrizaria) em
relação à Moldtec.
DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Fl. 2472
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720903/2013-24

Antes de adentrarmos no mérito da movimentação financeira das empresas
envolvidas, cumpre tecer alguns comentários acerca da escrituração da Fran Moldes e
da BF Matrizaria. FRAN MOLDES: Analisando os Livros Caixa da Fran Moldes
verificamos que não há registro de movimentação bancária, o que corrobora a
declaração prestada pela empresa em 10/07/2012, em resposta à Intimação n.o 03, de
que não possuiu conta bancária no período de 01/2009 a 12/2011. Verificamos ainda
que nesse Livro estão registradas apenas: as vendas realizadas (tendo como único
cliente a Moldtec) e os valores mensais da folha de pagamento, honorários do contador,
pro-labore, FGTS, INSS e Simples Nacional.

FRAN MOLDES: Os registros feitos no seu Livro Caixa tiveram como
consequência um saldo credor de caixa no ano de 2009 no montante de (R$593.332,59).
A partir do ano de 2009 passou a registrar mensalmente o saldo credor de caixa como
empréstimos recebidos da Moldtec, sem contudo, apresentar à fiscalização quaisquer
documentos que pudessem comprovar tais transações (Vide resposta à Intimação no 08).
Portanto, desconsiderando o registro desses empréstimos, o saldo negativo do caixa,
sem considerar o acumulado do ano anterior, foi de (R$ 865.713,60) no ano de 2010 e
de (R$ 902.446,36) no ano de 2011.

BF MATRIZARIA: Analisando os Livros Diário da BF Matrizaria nos
deparamos com inúmeros lançamentos registrados na conta do Ativo Circulante
denominada "Bancos Conta Movimento/110203000 – Banco do Brasil S/A", o que vem
de encontro à sua resposta ao Termo de Intimação no 01-A, ocasião em que informou à
fiscalização que não possui conta bancária.

A análise da contabilidade da BF Matrizaria e dos documentos apresentados à
fiscalização, assim como a declaração por ela prestada, permitem inferir que esta
empresa realmente não possuiu conta bancária durante o período fiscalizado.
Permitiram ainda, confirmar o que foi destacado anteriormente "II.3.2 Comparativo
Receita Bruta x Massa Salarial – BF MATRIZARIA", essa empresa não auferiu no
período fiscalizado receitas suficientes para cobrir as suas despesas, tendo todos os seus
os seus pagamentos foram efetivados com a utilização de recursos financeiros da
Moldtec.

Inicialmente cumpre enfatizar que tanto a Fran Moldes quanto a BF Matrizaria
não possuem conta bancária em qualquer instituição financeira. Todos os pagamentos
de despesas dessas empresas, tais como salários, tributos e demais encargos foram
pagos pela Moldtec por meio de suas contas bancárias mantidas junto aos Bancos
Bradesco e Banco Real S/A.

Importante destacar que após analisar a contabilidade da empresa MOLDTEC
(Sped Contábil) foi verificado pela fiscalização que a maioria dos pagamentos feitos por
ela e relativos a despesas das empresas Fran Moldes e BF Matrizaria não foram
registrados em sua contabilidade. No entanto, as saídas dos recursos financeiros estão
todas registradas em seus extratos bancários, Essa conduta foi verificada pela
fiscalização em grande parte do período fiscalizado, conforme detalhado e comprovado
no decorrer do presente trabalho.

Tal procedimento configura uma conduta dolosa praticada pelos envolvidos no
esquema, na tentativa frustrada de dissimular a realidade dos fatos, haja vista que tanto a
Fran Moldes quanto a BF Matrizaria não têm capacidade financeira para arcar com
todas as suas despesas conforme já demonstrado nos subitens "II.2.2 Comparativo
Receita Bruta x Massa Salarial – Fran Moldes" e II.3.2 Comparativo Receita Bruta x
Massa Salarial – BF Matrizaria", tendo os envolvidos utilizado o procedimento acima,
na tentativa de ocultar da fiscalização a origem dos recursos utilizados para o
pagamento das despesas das duas empresas, por meio de manipulação dos registros
contábeis.
Pagamentos de INSS, FGTS, SIMPLES e demais despesas:

Durante todo o período fiscalizado todos os tributos e contribuições (FGTS,
Simples Nacional, INSS) assim como as demais despesas faturadas em nome da Fran
Moldes e da BF Matrizaria foram pagos pela Moldtec com cheques de sua conta
bancária n.o 77391-3 mantida no Bradesco.
Registro contábil desses pagamentos na Moldtec:
Fl. 2473
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720903/2013-24

Analisando a contabilidade da Moldtec (extraída do Sped Contábil) foi
constatado pela fiscalização ocorrência de diversas situações. Há pagamentos, que
embora tenham sido faturados em nome da Fran Moldes e BF Matrizaria, foram
contabilizados como despesas próprias da Moldtec. Outros pagamentos foram lançados
a débito da conta fornecedores (Fran Moldes e BF Matrizaria) e ainda muitos casos em
que os pagamentos das despesas faturadas em nome da Fran Moldes e BF Matrizaria
foram pagos com cheques da Moldtec e não foram registrados na contabilidade desta
última.

Os fatos acima descritos, corroborados por inúmeros elementos de prova
integrantes do presente processo, evidenciam uma situação fática que não se coaduna
com a situação jurídica apresentada à fiscalização, o que permite CONCLUIR, DE
FORMA IRREFUTÁVEL, que as empresas FRAN MOLDES e BF MATRIZARIA,
constituem
empresas
INTERPOSTAS
utilizadas
pela
MOLDTEC,
CNPJ
72.027.683/0001-81
para contratar empregados com redução de encargos previdenciários.

Importante ressaltar que nas relações trabalhistas deve prevalecer a situação
fática e não a incorretamente formalizada, isto é, o denominado PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DA REALIDADE sobre a forma. Por esse princípio a realidade fática
prevalece sobre qualquer instrumento formal utilizado para documentar o contrato, pois
as circunstâncias e o cotidiano na relação empregatícia podem ser diversos daquilo que
ficou documentado. Este princípio rechaça qualquer artifício do contribuinte para
transparecer a legalidade dos atos praticados a fim de elidir a responsabilidade pelo
recolhimento de contribuições sociais. Em qualquer hipótese, os fatos devem prevalecer
sobre o contido nos documentos; a essência do ato jurídico é o fato e não a forma.

Com fundamento nesse princípio esta fiscalização conclui que todos os
segurados registrados como empregados das empresas FRAN MOLDES e BF
MATRIZARIA, assim como os titulares e sócios destas, são na verdade empregados da
MOLDTEC. Esta conclusão tem igual fundamento nos artigos 9o e 444 da Consolidação
das Leis do Trabalho.

Pela leitura dos artigos supra obtemos a fundamentação legal para desconsiderar
o vínculo empregatício dos funcionários das empresas FRAN MOLDES e BF
MATRIZARIA, uma vez que este foi instituído com o intuito exclusivo de não recolher
as contribuições sociais destinadas à Seguridade Social e para Outras Entidades e
Fundos incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados.

A guisa de finalização cabe aduzir que o entendimento jurisprudencial sobre o
tema está pacificado no enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho.

Em face do exposto entendemos plenamente fundamentada a consideração do
vínculo empregatício entre a empresa MOLDTEC MATRIZES LTDA e os segurados
"formalmente vinculados" às empresas FRAN MOLDES e BF MATRIZARIA.
DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA

No Discriminativo do Débito (DD) consta a aplicação da multa qualificada de
150%. A fiscalização entende, neste caso, que houve evidente intuito de fraude, definido
nos arts, 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502, de 30 de novembro de 1964, o que justifica a
aplicação da multa qualificada de 150%, conforme enunciado no art. 44, inciso I e §1o,
da Lei n.o 9.430/96, com redação dada pela Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007.

No decorrer do presente trabalho ficou plenamente demonstrado e comprovado
que a MOLDTEC utilizou as empresas FRAN MOLDES e BF MATRIZARIA como
INTERPOSTAS PESSOAS para registrar empregados durante todo o período
fiscalizado (01/2009 a 12/2011), com o intuito único de obter vantagem indevida,
traduzida na redução dos encargos previdenciários, beneficiando-se com o fato de serem
estas últimas optantes pelo Simples Nacional e não recolherem as contribuições
previdenciárias (parte patronal) incidentes sobre a folha de pagamentos mensal. A
conduta sistemática destes atos evidencia a presença do dolo, o que justifica a aplicação
da multa qualificada de 150%. Os elementos probatórios acostados aos autos
evidenciam ainda que houve conluio entre os envolvidos na conduta fraudulenta
(sócios-administradores da MOLDTEC, da Fran Moldes e da BF Matrizaria).
DA RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES
Fl. 2474
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720903/2013-24

A reiterada irregularidade tributária praticada pela empresa fiscalizada, tendo,
por 3 (três) anos seguidos, declarando informações falsas ao Fisco, demonstra a
intenção dolosa dos seus administradores – posto que os atos da empresa são sempre
praticados por intermédio da vontade de seu(s) dirigente(s) – que no presente caso
estiveram preocupados o tempo todo em ocultar a realidade dos fatos com o intuito
único de eximir-se de pagamento de tributo. Não fosse a ação da fiscalização,
prevaleceriam as informações incorretas prestadas pelo contribuinte. Os responsáveis
pela empresa à época dos fatos, utilizaram empresas interpostas, optantes pelo Simples
Nacional, para contratar empregados e recolher as contribuições previdenciárias, parte
patronal, de forma diferenciada e favorecida, em todo período fiscalizado, ou seja, nos
anos-calendário de 2009 a 2011.

A questão que se põe na berlinda aponta para a perfeita subsunção aos ditames
legais aplicáveis à responsabilização tributária pessoal. Sobre a matéria trata o Art. 135
da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.

Foi constatado a realização de condutas que, em tese, tipificam os crimes
previstos no artigo 1o, inciso I, e no artigo 2o, inciso I, da Lei n.o 8.137, de 27/12/1990,
haja vista a omissão de contribuições sociais através de conduta simulada (fraude),
prestando declarações falsas às autoridades fazendárias. Assim, tal conduta será objeto
de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), com comunicação à autoridade
competente (Ministério Público Federal) para as providências cabíveis.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O sujeito passivo foi cientificado deste lançamento, por via postal, em
04/04/2013, conforme Aviso de Recebimento à fl. 2.371. Em 26/04/2013, apresenta
impugnação (fls. 2.376/2.397) alegando, em síntese, o que se relata a seguir.
DAS PRELIMINARES

Ademais, inexiste evidência da acusada INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS, até
mesmo porque faltou o contraditório, a devida desconsideração da personalidade
jurídica das empresas consideradas interpostas pessoas, nos moldes previstos nos artigos
80 e 81, da Lei no 9.430/96, bem como por não ter ficado demonstrada a relação
empregatícia entre os empregados das empresas, consideradas inexistentes, com a
autuada. O autor do procedimento fiscal, como será comprovado nas razões de mérito,
não demonstrou a presença dos elementos que configurariam o vínculo de emprego em
debate.
Cerceamento do direito de defesa descrição
imprecisa do fato gerador e falta de clareza nas provas.

A clareza e objetividade são fundamentais para a Impugnante exercer seu direito
de defesa. Ademais, a organização dos documentos é imprescindível para a análise
apreciação dos julgadores. Da mesma forma, é o que verifica em relação ao Relatório
Fiscal e quanto à descrição do fato gerador, ou seja, não se sabe o que pretendeu a
fiscalização.
Imprecisão no enquadramento legal e indeterminação da
matéria e do montante tributável. Ofensa aos artigos 97 e 142,
do CTN e 9o do Decreto n.o 70.235/72.

A descrição dos fatos e o enquadramento legal apresentam-se de forma confusa e
não objetivo, tornando um tanto complexa a peça acusatória com prejuízos ao
contraditório e ampla defesa. Realmente, o FLD-Fundamentos Legais do Débito ao
apontar uma enorme quantidade de dispositivos legais para fundamentar o lançamento
de ofício, deixa de especificar os dispositivos que realmente teriam interesse frente a
exigência tributária pretendida.
Não incidência de juros Selic sobre multa de ofício.
Fl. 2475
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720903/2013-24

A incidência de Juros Selic sobre a multa de ofício não tem amparo legal. Nesse
sentido, verifica-se que o §3o do artigo 61, da Lei 9.430/96, não autoriza a incidência da
Selic para correção de multa, mas somente para incidência sobre débitos decorrentes de
tributos e contribuições.
A revogação das multas punitivas e de mora pelo artigo 79,
da Lei n.o 11.941/2009.

Adverte-se que os artigos 34 e 35 da Lei 8.212/91 foram revogados pela Lei no
11.941, de 27.05.2009, com eficácia a partir de 28.05.2009, conversão da Medida
Provisória no 449 de 03.12.2008, cujos efeitos foram produzidos a partir de 04.12.2008.
DO MÉRITO.
Das empresas interpostas item 2 do Relatório Fiscal.

A conclusão fiscal entendeu por bem desconsiderar os vínculos empregatícios
dos funcionários e, consequentemente, acusar que a Impugnante se valeu das interpostas
com a finalidade de contratar segurados com reduções dos encargos previdenciários em
virtude das interpostas serem optantes pelo SIMPLES. Para tanto, invocou o Princípio
da primazia da realidade sobre a forma, fundamentados nos artigos 9o e 444 da CLT,
bem como Enunciado 331 do TST e jurisprudências sobre terceirização ilícita.

Ora, referida conclusão desconsiderou o contraditório sobre a constatação de
interposição de pessoas, nos moldes previstos nos artigos 80 e 81 da Lei no 9.430/96, e
também não demonstrou a relação empregatícia entre os empregados das empresas,
consideradas inexistentes, com a autuada.

Ademais, ainda que para fins previdenciários, não cabe à RFB desconsiderar os
vínculos empregatícios das empresas contratadas, considerando ainda a inexistência de
processo administrativo, em respeito ao devido processo legal, para declarar as
empresas como inexistentes de fato, consequentemente interpostas da impugnante. Daí
que cabe ao Ministério do Trabalho, através da fiscalização do trabalho, verificar a
regularidade dos vínculos. A propósito, é o que vem entendendo o CARF.
Propósito da terceirização.

A terceirização das atividades, senão uma necessidade é uma condição sine qua
non para a sobrevivência das empresas brasileiras, considerando ainda a necessidade da
adequação à concorrência mundial, daí que, considerada necessária e legal, não há que
se falar em interposição de pessoas pela simples alegação de que as terceirizadas eram
optantes pelo Simples, ou que dependiam administrativa e financeiramente da tomadora
dos serviços.

Ademais, o fato do vínculo entre as empresas envolvidas; da outorga de
procurações, movimentação de empregados, localização física das empresas, despesas
de manutenção, máquinas, receita e despesas, etc. ainda que existentes, não são motivos
para descaracterizar a existência das empresas terceirizadas, ante a inexistência de
vedação legal.
Da conclusão fiscal e o impreciso enquadramento legal.

Enfim, não há dados, estatísticas, laudos, ou outro método comparativo capaz de
afirmar com precisão que a impugnante obteve a alegada vantagem, em termos de
redução de contribuição previdenciária, com a contratação dos terceirizados, da mesma
forma, também não há dados empíricos para demonstrar que seriam necessários todos
os funcionários das terceirizadas aproveitados pela impugnante para alcançar a
produção necessária. Até mesmo o próprio Autor do Procedimento afirmou em seu
relatório que, após o fechamento de uma das terceirizadas alguns funcionários foram
aproveitados, mas não todos. Assim, não se pode concluir que houve como único fim a
redução de carga tributária.

Considerar os funcionários como se fossem da Impugnante, sem qualquer
critério, sem houvesse necessidade de contratação de todos os funcionários das
terceirizadas, é majorar indevidamente a base de cálculo da contribuição da Impugnante
acarretando sanção por ato ilícito o que vem contra o artigo 3o do CTN.

Ademais, a opção por regimes de apuração de tributos entre Lucro Real,
Presumido e SIMPLES é uma disposição legal que demonstra que os contribuintes
podem optar pela menor carga tributária. Daí que a simples constatação das empresas
serem optantes pelo SIMPLES não é argumento que deva ser considerado, não é
oportuno e muito menos convincente.
Fl. 2476
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720903/2013-24

O bom senso traz a evidência que a ninguém deve ser exigido que opte pelo
caminho mais longo, mais penoso, mais oneroso, enfim mais difícil. Já o princípio da
legalidade garante a todos quem ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa sem senão em virtude de lei, o que proporciona a segurança jurídica e
estabilidade nos negócios.
Inconstitucionalidade da contribuição previdenciária sobre
verbas de caráter indenizatório: décimo terceiro, férias etc.

A impugnante requer o cancelamento de todas as exigências à título de décimo
terceiro salário, aviso prévio indenizado, férias não gozadas, terço constitucional de
férias, entre outras eventualmente cobradas, considerando a complexidade de
entendimento do que realmente está sendo cobrado, sendo que devem ser restituídas ou
compensadas com outros tributos.
Da compensação dos valores recolhidos pelas terceirizadas com
o lançamento de ofício.

Como se verifica, o autor do procedimento foi tão rigoroso que até deixou de
compensar os valores anteriormente recolhidos pelas terceirizadas. Ora, seguindo seu
raciocínio, se tais empresas foram consideradas interpostas da impugnante nada mais
sensato que considerar os valores anteriormente recolhidos, sob pena de configurar
excesso de exação e enriquecimento sem causa.
Da multa qualificada. Inexistência de provas da
FRAUDE e SIMULAÇÃO.

A fraude e simulação necessariamente devem se reportar a condutas ilícitas, o
que não se verifica nos autos. Vale dizer, a impugnante agiu porque há permissão legal
de contratar empresas terceirizadas. Daí que as acusações, desprovidas de norma
anterior, não podem acarretar a desconsideração da existência das empresas. Nesse
sentido, não há que se falar em qualificação na multa, o que acarreta a responsabilidade
pessoal e penal das pessoas envolvidas.
Da responsabilização pessoal dos sócios administradores, vínculos e da
representação fiscal para fins penais.

Em relação ao termo de responsabilização pessoal imputados aos sócios
administradores, bem como dos discriminados nos Relatório de Vínculos, apesar do
CARF ter se manifestado não ser matéria a ser apreciada no contencioso administrativo,
é de se insurgir veementemente.

Entretanto, não há qualquer indício que aponte para a necessidade ou
conveniência de representação fiscal para fins penais diante da inexistência de evidente
intuído de fraude, simulação, sonegação, razão pela qual a Impugnante proclama pelo
pronunciamento desta Turma pelo reconhecimento de inexistência de ocorrência de
fraude e no mínimo a desqualificação da multa, invocando, mais uma vez, a aplicação
do artigo 112 do CTN, até mesmo porque se ilícito houve, os responsabilizados agiram
mediante erro de proibição.

Do exposto, Ilustres Julgadores, a impugnante espera que, após analisadas estas
razões de defesa, seja o lançamento de ofício totalmente cancelado, diante da falta de
provas hábeis a concluir pela interposição de pessoas.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Fl. 2477
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720903/2013-24

Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto Vencido
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 22/10/2013, e-fl. 2.433,
protocolo recursal em 13/11/2013, e-fl. 2.434, e despacho de encaminhamento, e-fl. 2.462), mas
não atende a todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois
reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer para algumas matérias
veiculadas no recurso. Explico.
- Inconstitucionalidade
O recorrente pretende, assim como o fez na impugnação, debater, dentre outros, o
capítulo: Inconstitucionalidade da contribuição previdenciária sobre verbas de caráter
indenizatório: décimo terceiro, férias etc.
Ocorre que, a discussão sobre inconstitucionalidade não cabe ser apreciada nestes
autos, isso porque há o impedimento da Súmula CARF n.o 2, segundo a qual "[o] CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária". Logicamente, o
que o Poder Judiciário já tiver declarado inconstitucional com efeito vinculante poderá ser
aplicado, mas não porque se aprecia a inconstitucionalidade e sim porque se aplica a decisão. De
toda sorte, saber se há rubricas indenizatórias ou não dependerá da apreciação do mérito e no
limite da instauração específica de rubricas determinadas conforme impugnação, se houver.
Este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de constitucionalidade das
leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o CARF se ater a
observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais, exercendo, dentro
da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do
recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se conformou ao
disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos, não devendo
abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando já houver
pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que apenas dará
aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade judicial, ou se
eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou súmula da
Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou
pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou na forma da nova sistemática do art. 19-A,
Fl. 2478
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720903/2013-24

inciso III, da Lei n.o 10.522, de 2002, se houvesse, ao menos, manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, independentemente de ato declaratório, o que não é o caso. Não há
situação excepcional nestes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei, cabendo
exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Logo, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidades.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de supressão de instância e cerceamento de defesa
Observo que a recorrente requereu seja reconhecida a nulidade processual
decorrente da alegada supressão de instância e cerceamento de defesa. Sustenta que não teria
sido demonstrado nos autos de forma clara e conclusiva, em números, o real benefício da
recorrente com a contratação de empresas do SIMPLES, o que foi descaracterizado pela
fiscalização sob o argumento de prevalecer a primazia da realidade.
Sustenta que o singelo fato das terceirizadas serem optantes pelo SIMPLES não
conduz à rápida conclusão de que houve redução de carga tributária, tendo em vista que nesse
sistema de apuração o recolhimento se dá de forma conjunta, ou seja, não só se apura e recolhe
contribuição previdenciária, mas também IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, além do IPI, ICMS e/ou
ISS. Daí que a desconsideração dos vínculos das terceirizadas em prejuízo da recorrente é
arbitrária.
Também, haveria omissão em relação a imprecisão de termos, tais como, fraude,
simulação, interposição de pessoa, terceirização, planejamento, nada tendo sido enfrentado. Diz,
ainda, que os regimes de apuração pelo lucro real, presumido e SIMPLES é optativo ao
contribuinte. Argumenta que, apesar de diversos dispositivos, não há qualquer relação legal de
norma relacionada com a interposição de pessoas, especialmente porque houve uma legítima
relação comercial. Requer seja observado a legalidade e os mandamentos constitucionais. Invoca
o art. 9o do Decreto no 70.235, que prescreve que a exigência do crédito tributário e a aplicação
Fl. 2479
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720903/2013-24

de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis a comprovação do ilícito.
Pondera que não se atendeu o art. 142 do CTN, pois o enquadramento legal é confuso e faltam
provas, além de existir imprecisão. Outrossim, tece considerações sobre não ter sido observado o
procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (Lei 9.430, arts. 80 e 81) e sustenta
não ter sido demonstrado relação empregatícia entre os empregados das empresas, consideradas
inexistentes, com a recorrente.
Pois bem. Entendo que não assiste razão a recorrente, uma vez que, a despeito dos
argumentos, não restou demonstrado qualquer vício na decisão vergastada. A recorrente
pretende, em verdade, discutir o mérito do lançamento, o que será tratado no momento próprio
no capítulo seguinte.
A autuação é clara e foi bem compreendida pela recorrente, apesar de seus
argumentos. A discussão é meritória. A interposição de pessoas foi exposta e explicada com
detalhes no relatório fiscal, não há confusão de conceitos. O lançamento, na forma do art. 142,
caput, do Código Tributário Nacional (CTN), foi correto do ponto de vista procedimental, tendo
sido apontada a verificação do fato gerador da obrigação correspondente, determinada a matéria
tributável, calculado o montante do tributo devido, identificado o sujeito passivo e, no caso,
proposta a aplicação da penalidade, isso tudo efetivado em atividade plenamente vinculada e
obrigatória (CTN, art. 142, parágrafo único). Outrossim, da autuação e da legislação de regência
se extrai que a fiscalização tributária pode desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária (CTN, art. 116, parágrafo único), bem como a
fiscalização deve efetivar o lançamento partindo da ótica de que a natureza jurídica específica do
tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação (CTN, art. 4.o) e que, por isso, a
definição legal do fato gerador deve ser interpretada abstraindo-se (CTN, art. 118): I - da
validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros,
bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos; e II - dos efeitos dos fatos efetivamente
ocorridos.
O auto de infração e seus anexos, para o caso concreto, incluindo o relatório fiscal
descrevem todo o contexto fático e se efetiva a aplicação das normas que regem à espécie
conforme enquadramento fiscal, obedecendo-se os termos e premissas do Decreto n.o 70.235 em
todo o seu âmbito, inexistindo nulidades enquadráveis no art. 59 do referido diploma legal.
De fato, o Auto de Infração foi lavrado com estrita observância às determinações
legais vigentes, encontrando-se revestido das formalidades legais exigidas, justificando de forma
clara e objetiva a origem, fundamentação e os motivos da lavratura, descrevendo os documentos
utilizados, conforme se verifica do correspondente relatório fiscal, não havendo nenhuma afronta
ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. Não há que se falar em nulidade
quando a autoridade fiscalizadora indicou expressamente os fatos que embasaram a autuação e
observou todos os demais requisitos constantes dos arts. 9.o e 10 do Decreto n.o 70.235/72,
reputadas ausentes as causas previstas no art. 59 do mesmo diploma. Não procedem as arguições
de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59.
Não se vislumbrando nos autos ofensa ao art. 142 do CTN.
Fl. 2480
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720903/2013-24

Não há que se falar em nulidade quando o procedimento fiscalizatório foi
efetuado dentro dos preceitos normativos atinentes à matéria, o sujeito passivo foi devidamente
intimado para apresentação de documentos de seu interesse e razões de defesa, e o lançamento
foi fundamentado nas razões de fato e de direito apresentadas pelo Auditor Fiscal e apurado da
forma como determina o artigo 142 do CTN.
Estando devidamente circunstanciado no lançamento fiscal as razões de fato e de
direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, rejeita-se a alegação de
nulidade. Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais e o processo administrativo
proporcionado plenas condições à interessada de contestar o lançamento ou a(s)
responsabilidade(s), descabe a alegação de nulidade. Em suma, segue-se o debate para o mérito.
Sendo assim, rejeito a preliminar posta neste capítulo.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A defesa – em capítulos intitulados (a) Da inexistência de correlação entre os
fatos levantados pelo Fisco e o enquadramento legal, (b) Da Interposição de Pessoas – Da
inexistência de prévio procedimento administrativo de inaptidão, (c) Da revogação das multas
punitivas, (d) Da não incidência de Juros Selic sobre multa de ofício, (e) Inconstitucionalidade
da contribuição previdenciária sobre verbas de caráter indenizatório: décimo terceiro, férias
etc., (f) Da dedução dos valores recolhidos pelas terceirizadas com o lançamento de ofício, nos
termos da Súmula do CARF, (g) Da inexistência de causa para qualificação da multa de ofício e
(h) Do Termo de Responsabilização pessoal –, pretende a reforma da decisão de piso nos
mesmos moldes tangenciado em sua impugnação.
Pois bem. Além de manter a discussão sobre as mesmas matérias indicadas na
impugnação, inclusive por imposição do princípio da devolutividade e da preclusão, atentando-se
ao contencioso administrativo instaurado, o recorrente desenvolve a mesmíssima linha
argumentativa exposta na peça impugnatória, sem haver modificações significativas, de modo
que, neste prisma, considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a
impugnação, assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos
fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso com os quais concordo, de
forma a propor a confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, com
fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da
Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:
Da interposição de pessoas

Da análise da defesa apresentada, depreende-se que toda irresignação da
impugnante gira em torno do fato de ter sido desconsiderada, unicamente para fins
tributários e previdenciários, a constituição de duas empresas FRAN MOLDES LTDA
EPP, CNPJ 01.../0001-00 e BF-MATRIZARIA LTDA ME, CNPJ 01.../0001-55,
ambas optantes pelo SIMPLES, que prestam serviços, exclusivamente, para a autuada
MOLDTEC MATRIZES LTDA, CNPJ 72.027.683/0001-81. Como consequência, a
defesa se insurge contra as contribuições sociais lançadas em nome da autuada.

Adentraremos no assunto ao citar subsidiariamente a este processo o Código
Civil, para abrigar a impecável conduta da autoridade fiscal que desconsiderou o
Fl. 2481
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720903/2013-24

negócio jurídico em face da ocorrência da simulação, via interposição de pessoas,
consoante art. 167 do Código Civil, in fine:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma.

Consoante Relatório Fiscal (fls. 57/84), os fatos geradores das contribuições
sociais, cota patronal atinente às contribuições previdenciárias (AI n.o 51.040.669-6) e
terceiros (AI n.o 51.040.670-0), decorrem das remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), por serviços
prestados efetivamente à empresa autuada, mas que, formalmente, encontravam-se
registrados nas empresas FRAN MOLDES LTDA - EPP e BF-MATRIZARIA LTDA
ME.

A fiscalização demonstra, detalhadamente, no mencionado Relatório Fiscal e nos
documentos juntados às fls. 85/2.368 que a autuada, no período de 01/2009 a 12/2011,
simulou a contratação de empregados por interpostas pessoas jurídicas, quais sejam a
FRAN MOLDES LTDA - EPP e BF-MATRIZARIA LTDA ME, com o objetivo de se
eximir ou reduzir o pagamento de contribuição previdenciária, já que estas prestadoras
de serviços, por serem optantes do SIMPLES, concentrariam menor carga tributária,
sobretudo referente às contribuições sociais.

Nesse compasso, para demonstrar cabalmente os atos simulados, perpetrados
pela autuada, citaremos, apenas a título de exemplo, as principais causas que levaram o
fisco a concentrar e considerar a MOLDTEC MATRIZES LTDA como a responsável
tributária pelas contribuições sociais surgidas das prestações de serviço pactuadas
formalmente na FRAN MOLDES LTDA - EPP e na BF-MATRIZARIA LTDA ME.

- vínculos familiares e empregatícios entre as pessoas que figuram como sócias
da FRAN MOLDES LTDA - EPP e BF-MATRIZARIA LTDA ME no período
fiscalizado (01/2009 a 12/2011) e da empresa MOLDTEC MATRIZES LTDA (fl.58);

- outorga de poderes especiais, para gerir e administrar todos os negócios, bens e
haveres, pelas empresas FRAN MOLDES LTDA - EPP e BF-MATRIZARIA LTDA
ME aos senhores Paulo de Jesus Bedo, Mauro Antônio Mendes e Odílio Alves Moreira,
todos sócios-administradores da autuada MOLDTEC MATRIZES LTDA (fl.58);

- após a criação dessas empresas a maioria dos empregados até então registrados
na autuada MOLDTEC MATRIZES LTDA tiveram seus contratos de trabalho
rescindidos e em seguida foram registrados como empregados da FRAN MOLDES
LTDA - EPP e BF-MATRIZARIA LTDA (fl. 59);

- apresentação à fiscalização, pela FRAN MOLDES, de um contrato de locação
firmado, em 01/02/2000, entre a autuada MOLDTEC (locadora) e a FRAN MOLDES
(locatária). Neste documento consta o mesmo endereço para as duas empresas (fl.60);

- em face ao contrato de aluguel, embora tenha sido apresentado um documento
formal, não existem provas do efetivo pagamento dos aluguéis pela FRAN MOLDES,
não tendo sido apresentados quaisquer documentos que pudessem comprovar tais
pagamentos, tampouco constam registros desses pagamentos no livro caixa da FRAN
MOLDES, ou dos recebimentos no livro Diário da autuada MOLDTEC (fl. 60);

- na análise comparativa entre receita bruta e massa salarial, cabe enfatizar que a
FRAN MOLDES presta serviços exclusivamente para a MOLDTEC, conforme
comprovam as notas fiscais emitidas pela primeira e apresentadas à fiscalização;

- embora o faturamento da FRAN MOLDES não tenha sido suficiente para
cobrir sequer a massa salarial dos empregados, estas despesas, assim como os encargos
sociais (FGTS/INSS), guias do SIMPLES NACIONAL e demais despesas, foram todos
pagos através das contas bancárias mantidas em nome da MOLDTEC;

- todas as despesas de funcionamento da FRAN MOLDES foram assumidas pela
MOLDTEC, conforme se comprova pelos registros efetuados na contabilidade desta
última;

- No que tange às características da prestação de serviços verifica-se ao analisar
as notas fiscais emitidas pela FRAN MOLDES durante o período fiscalizado que esta
tem como único cliente a autuada MOLDTEC;

- Examinando o contrato social da BF-MATRIZARIA verifica-se que por
ocasião do início de sua atividade o seu endereço era a Avenida Alberto Pulicano, 2710-
Fl. 2482
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720903/2013-24

fundos, Distrito Industrial, Franca/SP. Saliente-se que nesse mesmo endereço está
estabelecida desde 16/04/1997 a empresa MOLDTEC;

- a MOLDTEC sempre foi a responsável pelo pagamento dos aluguéis do prédio
ocupado pela BF-MATRIZARIA;

- embora o faturamento da BF-MATRIZARIA não tenha sido suficiente para
cobrir sequer a massa salarial dos empregados, estas despesas, assim como os encargos
sociais (FGTS/INSS), as guias do SIMPLES NACIONAL e demais despesas, foram
todos pagos através das contas bancárias mantidas em nome da MOLDTEC;

- todas as despesas de funcionamento da BF MATRIZARIA foram assumidas
pela MOLDTEC;

- No que tange às características da prestação de serviços verifica-se ao analisar
as notas fiscais emitidas pela BF MATRIZARIA durante o período fiscalizado que esta
tem como único cliente a MOLDTEC;

- a FRAN MOLDES e a BF-MATRIZARIA declararam que os bens (máquinas,
equipamentos, etc.) não são de suas propriedades e que esses bens pertencem à empresa
MOLDTEC;

- celebração de convênios médicos pela MOLDTEC para beneficiar empregados
formalmente registrados na FRAN MOLDES e na BF-MATRIZARIA;

- contratação de empréstimos consignados sob a responsabilidade da MOLDTEC
para empregados registrados na FRAN MOLDES e BF-MATRIZARIA;

- Recebimento de mercadorias da MOLDTEC por empregados formalmente
registrados nas empresas FRAN MOLDES e BF-MATRIZARIA;

- Todos os equipamentos de proteção individual utilizados pelos empregados
(tanto os registrados na MOLDTEC, quanto na FRAN MOLDES e na BF-
MATRIZARIA) foram adquiridos pela MOLDTEC;

- a total dependência econômico-financeira das empresas interpostas (FRAN
MOLDES e BF-MATRIZARIA) em relação à MOLDTEC;

- a análise da contabilidade da BF-MATRIZARIA e dos documentos
apresentados à fiscalização, assim como a declaração por ela prestada, permitem inferir
que esta empresa realmente não possuiu conta bancária durante o período fiscalizado;

- em grande parte do período fiscalizado, os pagamentos feitos pela MOLDTEC
referentes a salários, rescisões e férias dos empregados registrados na FRAN MOLDES
e na BF MATRIZARIA, não foram por ela contabilizados; e

- Analisando a contabilidade da MOLDTEC (extraída do SPED Contábil) foi
constatado pela fiscalização ocorrência de diversas situações. Há pagamentos, que
embora tenham sido faturados em nome da FRAN MOLDES e BF MATRIZARIA,
foram contabilizados como despesas próprias da MOLDTEC.

Assim, ao afastar os anteparos e os negócios jurídicos artificiais, a autoridade
lançadora pôde constatar os fatos geradores praticados por este sujeito passivo,
efetuando os lançamentos correspondentes, consoante prevê toda a legislação
pertinente, conforme veremos.

Nesse diapasão, vale ressaltar que o complexo tema planejamento tributário, tem
sido objeto de estudos e apaixonadas discussões doutrinárias em todo o mundo, e
também no Brasil, especialmente por sua interligação com os mais variados conceitos e
institutos
jurídicos
(tipicidade,
legalidade,
isonomia,
simulação,
capacidade
contributiva), além do confronto entre princípios constitucionais que envolvem a
tributação, ora defendendo-se exageradamente os princípios que protegem a liberdade e
propriedade individual ora defendendo-se a ponderação destes princípios, que não
seriam absolutos, com os princípios da solidariedade, capacidade contributiva, que em
última análise atenderiam aos interesses da sociedade.

Assim, a visão clássica do planejamento tributário, no sentido de que o
contribuinte teria o direito de organizar sua vida da forma que melhor lhe conviesse,
desde que se utilizasse de meios lícitos, anteriores à ocorrência do fato gerador, tem sido
mitigada, principalmente com o advento da Constituição Federal de 1988 e o Código
Civil de 2002, pela ponderação de outros aspectos que não se prendem, pura e
simplesmente, à existência ou não deste direito, mas ao seu uso e ao modo do seu
exercício.
Fl. 2483
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720903/2013-24

Afirma Marco Aurélio Greco, que “toda pessoa jurídica tem direito de dispor da
sua vida como melhor lhe aprouver, porém, no exercício deste direito não poderá fazê-
lo de maneira abusiva, buscando como única ou preponderante finalidade obter um
menor pagamento de tributos”...Os negócios jurídicos que não tiverem nenhuma causa
real e predominante, a não ser conduzir a um menor imposto, terão sido realizados em
desacordo com o perfil objetivo do negócio e, como tal, assumem um caráter abusivo:
neste caso, o Fisco a ele pode se opor, desqualificando-os fiscalmente para requalificá-
los segundo a descrição normativo-tributária pertinente à situação que foi encoberta
pelo desnaturamento da função objetiva do ato”.

Em suma, não há dúvida de que o contribuinte tem o direito, encartado na
Constituição Federal, de organizar sua vida da maneira que melhor julgar. Porém, o
exercício deste direito supõe a existência de causas reais que levem a tal atitude. A
auto-organização com a finalidade predominante de pagar menos imposto configura
abuso de direito, além de poder configurar algum outro tipo de patologia do negócio
jurídico como, por exemplo, a fraude à lei. Como tal, o Fisco, desde que prove tratar-se
de operação com esta razão principal, pode recusar-se a aceitar seus efeitos no âmbito
tributário, tratando a situação concreta, para estes fins, de modo a neutralizar os
efeitos fiscais do excesso abusivo ou, reconhecendo tratar-se de hipótese contemplada
na norma contornada (na hipótese de fraude à lei tributária), submetendo o caso à
incidência desta.

Ademais, à vista da nova configuração do abuso do direito dada pelo artigo 187
do Código Civil, haverá ato ilícito, o que compromete a própria identificação de um
verdadeiro planejamento, pois para este é indispensável que a conduta do contribuinte
se realize através de atos lícitos (antes era duvidoso se configurava ato ilícito).
Sublinhe-se, também, que motivo não é pretexto. No momento em que o debate começa
a envolver elementos subjetivos, avaliações, critérios, finalidades, motivo, intenção etc.,
estamos mergulhados nos campos da argumentação, do convencimento, do raciocínio,
do bem escrever e escrever com clareza. Em suma, estamos no campo da argumentação
e da justificação.

As ações precisam estar bem justificadas no sentido argumentativo e probatório
e o ônus da prova do motivo é do contribuinte que praticou o ato. De fato, na medida
em que o negócio jurídico supõe uma razão que o justifique, seus efeitos tributários
dependerão da existência de um motivo extratributário; portanto, o motivo acaba se
tornando um dos elementos constitutivos do direito de o contribuinte obter a menor
carga tributária. E o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito cabe ao
respectivo titular (Planejamento Tributário/Marco Aurélio Greco 2a Ed – São Paulo:
Dialética, 2008).

No caso sob análise, entendo que restou cabalmente demonstrado pelo fisco, que
o único propósito que conduziu o sujeito passivo a efetivar o conjunto de atos e
negócios jurídicos desencadeados a partir da constituição das empresas FRAN
MOLDES e BF MATRIZARIA, praticamente no mesmo endereço da autuada, sob
terreno alugado por este e sob a mesma condução gerencial, para executar as mesmas
atividades, foi pura e simplesmente a intenção de obter a redução da sua carga
tributária, neste caso para com as contribuições sociais patronais.

As provas diretas e indiretas anexadas ao processo administrativo pela
Autoridade autuante comprovam de forma insofismável, que, apesar da existência de 3
(três) empresas, estas se caracterizavam pela mais completa confusão funcional,
administrativa, patrimonial e contábil, o que demonstra o acerto do Fisco em apurar as
contribuições sociais em um único empreendimento cuja atividade finalística, era e
continua sendo, a fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do
vestuário, do couro e de calçados, peças e acessórios, fato este que desencadeou a
prestação de serviços por segurados empregados da Previdência Social, gerando assim
o fato econômico (fato gerador) sobre o qual deverá incidir a tributação das
contribuições sociais.

A corroborar o entendimento acima exposto, citam-se decisões proferidas pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
“OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQUÊNCIA - O fato de cada uma
das transações, isoladamente e do ponto de vista formal, ostentar
Fl. 2484
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720903/2013-24

legalidade, não garante a legitimidade do conjunto de operações, quando
fica comprovado que os atos praticados tinham objetivo diverso daquele
que lhes é próprio.

AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXTRATRIBUTÁRIA - O princípio da
liberdade de auto organização, mitigado que foi pelos princípios
constitucionais da isonomia tributária e da capacidade contributiva, não
mais endossa a prática de atos sem motivação negocial, sob o argumento
de exercício de planejamento tributário.”(1o Conselho de Contribuintes,
4a Câmara, acórdão 104-21675, sessão de 22/06/2006)

“OPERAÇÃO ÁGIO - SUBSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO COM ÁGIO E
SUBSEQÜENTE
CISÃO
-
VERDADEIRA
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO - Se os atos formalmente praticados, analisados pelo
seu todo, demonstram não terem as partes outro objetivo que não se livrar
de uma tributação específica, e seus substratos estão alheios às
finalidades dos institutos utilizados ou não correspondem a uma
verdadeira vivência dos riscos envolvidos no negócio escolhido, tais atos
não são oponíveis ao fisco, devendo merecer o tratamento tributário que
o verdadeiro ato dissimulado produz. Subscrição de participação com
ágio, seguida de imediata cisão e entrega dos valores monetários
referentes ao ágio, traduz verdadeira alienação de participação
societária.” (1o Conselho de Contribuintes, 8a Câmara, acórdão 108-
09037, sessão de 18/10/2006)

Os fatos, já delineados acima e pormenorizados no Relatório Fiscal dos presentes
AI, comprovados pelo Fisco, em seu conjunto, são suficientes para demonstrar de forma
irrefutável, a unicidade do empreendimento.

Ademais nesta linha de raciocínio, ressalta-se que o Direito Previdenciário,
apesar de possuir forma arrecadatória por meio de tributo, gerida portanto, pelo Código
Tributário Nacional (CTN), tem ligação também com o Direito do Trabalho. Isso se
deve a teoria jurídica do diálogo das fontes, na qual se pretende a aplicação simultânea,
coerente e coordenada das plúrimas fontes legislativas, leis especiais (como a
Consolidação das Leis do Trabalho) e gerais (como o Código Civil), com campo de
aplicação convergentes, mas não iguais.

Por isso vale alçar a lume o Direito do Trabalho no qual prevalece o Princípio da
Realidade dos Fatos. Logo, na hipótese de um contrato simulado, tal como o contrato de
prestação de serviços entre o sujeito passivo e FRAN MOLDES e a BF MATRIZARIA,
que visa frustrar os direitos trabalhistas e previdenciários do obreiro, o ato será
considerado nulo, conforme dispõe o art. 9o, Consolidação das Leis do Trabalho:
Art. 9o Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de
desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na
presente Consolidação.

Na mesma senda, cabe trazer à baila a lição de Maurício Godinho Delgado
(Curso de Direito do Trabalho. Ed. LTR. 5o Edição, 2006, pág. 363-364):
A dinâmica judicial trabalhista também registra a ocorrência de uma
situação fático-jurídica curiosa: trata-se da utilização do contrato de
sociedade (por cotas de responsabilidade limitada ou outra modalidade
societária
existente)
como
instrumento
simulatório,
voltado
a
transparecer, formalmente, uma situação fático-jurídica de natureza
civil/comercial, embora ocultando uma efetiva relação empregatícia. Em
tais situações simulatórias, há que prevalecer o contrato que efetivamente
rege a relação jurídica entre as partes, suprimindo-se a simulação
evidenciada.

Já no ramo tributário, é de se lembrar que o CTN, no parágrafo único do artigo
116 (acrescentado pela LC 104/2001), ainda estabelece que:
Art. 116. (...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos
ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária, observado os procedimentos a
serem estabelecidos em lei ordinária.
Fl. 2485
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720903/2013-24

Sobre a citada e discutida disposição do CTN, ensina Leandro Pausen (Direito
Tributário – Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência,
Porto Alegre: Livraria do Advogado: ESMAFE, 2004, p. 900):
Pelo disposto no parágrafo único do art. 116, ora em questão, resta o
Fisco autorizado a desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados
justamente para iludi-lo. Pode, com isso, identificar a ocorrência do fato
gerador do tributo e efetuar o respectivo lançamento. Note-se que o
artigo exige que o ato tenha o efeito de ocultar a ocorrência do fato
gerador ou a natureza dos elementos que configuram a hipótese de
incidência e que o ato tenha sido praticado com tal finalidade.

Ainda sobre o citado parágrafo único do art. 116 do CTN, vale a pena lembrar as
palavras de Paulo de Barros Carvalho (Curso de Direito Tributário, São Paulo: Saraiva,
2005, p. 278/279):
O ordenamento brasileiro, a meu ver, já autorizava a desconsideração de
negócios jurídicos dissimulados, a exemplo do disposto no art. 149, VII,
do Código Tributário Nacional. O dispositivo comentado veio apenas
ratificar regra existente no sistema em vigor. Por isso mesmo, assiste
razão a Heleno Torres, ao asseverar que a referida alteração tão-só
aperfeiçoa o que já se encontra previsto de modo genérico, afastando
quaisquer dúvidas concernentes à possibilidade da Administração em
desconsiderar os negócios fictícios ou dissimulados.

Deste modo, devemos aplicar à relação previdenciária o princípio da primazia da
realidade, que significa que os fatos relativos ao contrato de trabalho devem prevalecer
em relação à aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer, o que
encontra-se em vigor na presente situação.

A auditoria não quis a desconsideração da personalidade jurídica das empresas
FRAN MOLDES e BF MATRIZARIA, porque ao verificar que na prestação de
serviços realizados pelas pessoas físicas estavam presentes os elementos que
caracterizam a relação de emprego, quais sejam pessoalidade, não-eventualidade,
subordinação no trabalho e remuneração, efetuou o lançamento das contribuições
sociais incidentes sobre as respectivas remunerações, considerando, frise-se, para efeitos
previdenciários, que as pessoas físicas prestaram serviços, efetivamente, para a autuada
na qualidade de segurados empregados. Valendo ressaltar que muitos dos segurados
empregados, já assim qualificados e registrados, pela empresas FRAN MOLDES e BF
MATRIZARIA.

Desta forma, permaneceu a relação jurídica existente entre os sócios, uma vez
que a sociedade regularmente constituída, somente se desfaz nos termos do Código
Civil. No entanto, quanto à incidência das contribuições previdenciárias e sociais, a
situação fática constatada pela fiscalização prevalece sobre as disposições formais
inseridas nos contratos de natureza civil, firmados entre a autuada e a prestadora de
serviços.

As evidências trazidas aos autos demonstram que não se está diante de três
empresas, mas, sim, de apenas uma, que promoveu o desmembramento (no papel) de
suas atividades, caracterizando simulação, nos termos do art. 167, § 1o, do Código Civil
(Lei no 10.406/2002):
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas
daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não
verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

Por tudo, restou demonstrada a intenção da autuada de expor uma falsa verdade
no intuito de ludibriar o fisco. A aparência de três empresas atuando de forma autônoma
e independente, inclusive no que diz respeito às informações prestadas a órgãos
públicos – apresentação das declarações pertinentes, enquadramento cadastral adotado,
contratos sociais, cadastros em órgãos públicos, elaboração das respectivas folhas de
salários, entrega de GFIP, escriturações fiscal e contábil independentes, contratações de
empregados feitas por cada uma das empresas, permitiu que duas delas optassem pelo
Fl. 2486
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720903/2013-24

sistema instituído pela lei do SIMPLES, importando em redução no recolhimento da
carga tributária, uma vez que recebeu tratamento tributário favorecido, ocasionando
evasão fiscal.
(...)
Parcelas indenizatórias

Aduz, também, o sujeito passivo que houve tributação sobre parcela
indenizatória denominada décimo terceiro, férias etc. Ocorre que em relação às férias e
ao décimo terceiro salário, ambos, integram o conceito de salário de contribuição,
conforme determina a Lei n.o 8.212/91, nos arts. 28, inciso I e §7o. Assim, em nenhum
momento o sujeito passivo demonstra a inclusão de parcelas indenizatórias como base
de cálculo dos lançamentos fiscais, sequer cita o nome dos segurados empregados que
receberam tais parcelas e em que competência se referem.
Da relação de co-responsáveis – Relatório de Vínculos

No que se refere ao fato de os sócios-administradores constarem do Relatório de
Vínculos do presente AI, deve-se esclarecer que não significa que são solidariamente
responsáveis pelos valores levantados pela auditoria fiscal, pois, somente a pessoa
jurídica é que tem contra si o débito lançado.

Os citados nomes dos sócios apenas figuram como co-responsáveis, na hipótese
de, futuramente, venha a ser apurada a responsabilidade por infrações à lei
previdenciária, ou violação ao contrato social, nos termos do artigo 135, inciso III, do
CTN, que dispõe, in verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.

Assim, os sócios da empresa constam do mencionado relatório apenas como
subsídio à Procuradoria Regional na hipótese da necessidade de execução judicial do
crédito previdenciário, após a preclusão do contencioso administrativo, verificando-se a
responsabilidade solidária pela atividade empresarial fraudulenta. Neste momento, ter-
se-á uma investigação e aprofundamento da análise acerca da contribuinte, visando
constatar a existência de dolo, fraude ou má administração por parte dos sócios-
gerentes, ou, ainda, violação à lei ou ao contrato.

Na esfera administrativa, o que se objetiva especificar com a Relação de
Vínculos, no caso de Sociedade de Quotas por Responsabilidade LTDA, são os sócios
que respondem pela empresa e tem poderes para decidir sobre seus atos.
Da multa e dos juros aplicados.

Para as infrações com fato gerador anterior a 04/12/2008, data da entrada em
vigor da MP n.o 449/2008, a multa aplicada deve observar o princípio da retroatividade
benigna (CTN, art. 106, inciso II, c), comparando-se a multa imposta pela legislação
vigente à época da ocorrência do fato gerador e a imposta pela legislação superveniente.

Na lavratura de autos de infração por infrações ocorridas a partir de 04/12/2008,
como o presente caso, aplicam-se as disposições previstas no art. 32-A e 35-A da Lei n.o
8.212/91, incluídos pela MP n.o 449/2008, que tratam, respectivamente, das multas
aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias (não entrega ou entrega de
GFIP com atraso - CFL 77, ou entrega com omissões/incorreções relacionadas ou não a
fatos geradores - CFL 78) e das multas aplicadas pelo lançamento de ofício, in fine:
Lei n.o 8.212/91
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições
referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

Lei n.o 8.212/91
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, não
pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de multa de
Fl. 2487
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720903/2013-24

mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

Lei n.o 9.430/96
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos
fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa
de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro
dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o §3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Lançamento de Ofício Multa art. 44 da Lei n.o 9.430/96

Como o presente caso trata-se de lançamento de ofício de contribuições sociais
não declaradas, aplicou-se multa de 75%, qualificada e/ou agravada em 150%, nos
termos do art. 44, §1o, da Lei n.o 9.430/96.

Para aplicação da multa qualificada, faz-se necessária a comprovação de
evidente intuito de sonegação, fraude ou simulação. Simulação esta sobejamente
comprovada e ratificada nos fundamentos, mediante interposição fraudulenta de
pessoas, consoante art. 72, da Lei n.o 4.502/64.
Dito isso, importante consignar em complemento que restou plenamente
demonstrada a correlação entre os fatos levantados pela autoridade fiscal e o enquadramento
legal, ademais também restou plenamente demonstrada a interposição de pessoas, sendo
desnecessário o chamado prévio procedimento administrativo de inaptidão de tais pessoas
jurídicas. De mais a mais, temáticas de inconstitucionalidade não são apreciadas no contencioso
administrativo fiscal e não foi demonstrado qualquer composição específica de base de cálculo
com verbas indenizatórias.
Outrossim, restou bem delineado a causa justificadora da qualificação da multa de
ofício face a interposição de pessoas.
Noutro vértice, o Termo de Responsabilização pessoal ou, em outras palavras, a
Relação de Co-Responsáveis (CORESP), o Relatório de Representantes Legais (RepLeg) e a
Relação de Vínculos (VÍNCULOS) não significa, por si só, que os sócios são solidariamente
responsáveis pelos valores levantados pela auditoria fiscal, pois, em regra, a pessoa jurídica é
que tem contra si o débito lançado.
Essa última matéria é sumulada no CARF, a teor da Súmula CARF no 88: “A
Relação de Co-Responsáveis – CORESP, o Relatório de Representantes Legais – RepLeg e a
Relação de Vínculos – VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado
unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
tendo finalidade meramente informativa.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Os acórdãos precedentes da Súmula CARF n.o 88 são: Acórdão no 206-00819, de
08/05/2008 Acórdão no 2301-00283, de 06/05/2009 Acórdão no 206-01351, de 07/10/2008
Acórdão no 2302-00.1028, de 11/05/2011 Acórdão no 2302-00.594, de 20/08/2010
Fl. 2488
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720903/2013-24

Ainda, importa anotar que não compete a autuada defender seus sócios, na forma
da Súmula CARF n.o 172: “A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não
possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.” (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Os acórdãos precedentes da Súmula CARF n.o 172 são: Acórdãos Precedentes:
9101-002.986, 1201-001.775, 1301-002.279, 1401-001.817, 1103-000.982 1402-001.528, 1301-
002.577, 9101-005.303, 9101-005.394, 1402-004.522, 1301-004.387, 3302-007.769, 1302-
003.823, 1402-003.822, 1103-001.159, 1201-004.636, 1302-001.707, 2201-002.758 e 2202-
007.690.
Quanto a não incidência de juros SELIC sobre multa de ofício, a matéria já é
sumulada de forma vinculante no CARF, a teor da Súmula CARF no 108: “Incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.” (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Os acórdãos precedentes da Súmula CARF n.o 108 são: Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de 05/12/2007; 105-
15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de
01/09/2010; 9101-00.539, de 11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de
24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de
09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-004.403, de
28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de
14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de
08/08/2017; 9101-003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de
07/11/2017; 9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-004.345, de
24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de 28/06/2017; 9202-006.473, de
30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de
22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de
17/10/2017.
Quanto a dedução dos valores recolhidos pelas terceirizadas com o lançamento de
ofício, assiste razão a recorrente, a despeito da posição da DRJ. Entendo que tendo a fiscalização
considerado se cuidar de uma só entidade e não de várias empresas, reconhecendo-se a
interposição de pessoas e a simulação, então o que foi recolhido precisa ser apropriado para a
correta mensuração. Isso, ao meu sentir, é intrínseco ao procedimento de lançamento na forma
do art. 142 do CTN.
Adicionalmente, aplica-se, ainda que por analogia, o enunciado na Súmula CARF
no 76: “Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados
nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de
forma unificada.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 2489
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720903/2013-24

Importante anotar que a dedução deve se dar no limite da natureza do
recolhimento, conforme percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Isto porque, por exemplo, não há no pagamento do SIMPLES valores destinados para terceiros,
de modo que não terá o que se aproveitar a tal título. Ademais, os valores recolhidos para o
SIMPLES são rateados conforme percentuais indicados em lei, de forma que só se aproveitará o
que for de mesma natureza do lançamento.
Sendo assim, com parcial razão a recorrente unicamente para que, em relação ao
lançamento, se proceda com a dedução dos valores recolhidos da mesma natureza pelas
terceirizadas, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma
unificada.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, voto por conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que, em relação ao lançamento, se
proceda com a dedução dos valores recolhidos da mesma natureza pelas terceirizadas,
observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada. Alfim,
finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, exceto quanto às
alegações de inconstitucionalidades; e na parte conhecida, DOU PROVIMENTO PARCIAL para
que se proceda com a dedução dos valores recolhidos da mesma natureza pelas terceirizadas,
observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Voto Vencedor

Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Redatora Designada.
Parabenizo o Ilustre Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, relator destes autos,
pela técnica com que expôs e fundamentou seu voto didático e bem articulado.
Entretanto, apresento motivos pelos quais divergi do seu entendimento, partindo
de algumas premissas.
Fl. 2490
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720903/2013-24

1 - Em processos de lançamento fiscal, a atuação do julgador administrativo,
seja em 1a ou 2a instâncias, consiste na promoção do controle de legalidade do ato de
constituição do crédito tributário, respeitados os estritos limites estabelecidos pelo
contencioso administrativo.
A meu ver, o litígio instaurado limita o exercício deste controle, e o limite decorre
do cotejamento das matérias trazidas na defesa que guardam relação direta e estrita com a
autuação.
As alegações de defesa que extrapolarem a lide não deverão ser conhecidas pelos
julgadores administrativos. Como exemplo, pedidos de compensação, ressarcimento e restituição
ou revisão de declaração, veiculados em impugnação de autuação por infração tributária, não
dizem respeito diretamente aos elementos da regra matriz de incidência tributária descrita
no ato de constituição do crédito tributário, e, portanto, extrapolam a lide administrativa.
Assim é que a atuação do julgador administrativo no contencioso tributário
deve restar adstrita aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a
autuação ou despacho decisório, sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas nos votos e
acórdãos, excetuadas, apenas, as matérias de ordem pública.
2 - Segundo Candido Rangel Dinamarco:
São de ordem pública ( processuais ou substanciais) referentes a relações que
transcendam a esfera de interesses dos sujeitos privados, disciplinando relações que os
envolvam mas fazendo-o com atenção ao interesse da sociedade, como um todo, ou ao
interesse público. Existem normas processuais de ordem pública e outras, também
processuais que não o são.
Como critério geral, são de ordem pública, as normas processuais destinadas a assegurar
o correto exercício da jurisdição (que é uma função pública, expressão do poder estatal),
sem a atenção centrada de modo direto ou primário nos interesses das partes
conflitantes.
Não o são aquelas que tem em conta os interesses das partes em primeiro plano, sendo
relativamente indiferente ao correto exercício da jurisdição a submissão destas ou
eventual disposição que venham a fazer em sentido diferente”. (DINAMARCO,
Candido Rangel. (Instituições de direito processual civil. 4. Ed. ver. Atual. São Paulo:
Malheiros. 2004, v. I, p. 69-70).
Neste sentido, a ordem pública processual objetiva assegurar o correto
exercício da jurisdição.
No contexto ordem pública do contencioso administrativo tributário, encontram-
se aspectos de legalidade e legitimidade do ato, como, por exemplo, verificação da
impossibilidade de lançar pela decadência, ausência de liquidez e certeza do crédito tributário
constituído, além de outros vícios que tragam a nulidade absoluta do ato. Estes podem e devem
ensejar exame de ofício, independentemente de provocação do interessado.
Doutro lado, quando o interesse por dada determinação legal da forma é
exclusivamente da parte, observa-se situação ensejadora de nulidade relativa, que poderá ser
decretada mediante provocação do interessado prejudicado.
Fl. 2491
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720903/2013-24

Neste sentido, observo entendimento de que a aplicação de
penalidade/retroatividade benéfica não é matéria de ordem pública.
Uma vez aplicada multa regulamentar, conforme legislação vigente na época da
ocorrência do fato gerador e lançamento, compete ao interessado, ante a superveniência de
norma com penalidade mais branda, pleitear à autoridade competente, a aplicação do normativo
benéfico, na medida em que o assunto diz respeito à matéria vinculada ao direito patrimonial
disponível do contribuinte, que necessariamente deve ser alegada sob pena de preclusão. O
interesse em cena é o interesse particular e não o público.
O dever de autotutela deve ser exercido de ofício, sempre, para preservação
do interesse público.
3 - Também é preciso ponderar que a imparcialidade do julgador
administrativo não tem o mesmo alcance daquela que conduz a atividade judicante.
Para o Poder Judiciário, o caráter de imparcialidade constitui elemento do órgão
de jurisdição, como condição para que o Juiz possa exercer sua função dentro do processo, de
forma a colocar a Autoridade entre e acima das partes, como pressuposto de validade dos seus
atos.
Já os julgadores administrativos são conduzidos pela imparcialidade
mitigada, na medida em que não se encontram em posição superior a da autoridade autuante e
do contribuinte, e nem tem como finalidade a promoção de justiça tributária ou fiscal (a
promoção da justiça está umbilicalmente ligada à imparcialidade conferida ao Judiciário).
Atuação imparcial no julgamento administrativo diz respeito a ausência de
interesse no objeto do processo, ou de favorecimento de qualquer das partes.
Desta forma, sob a minha ótica, o dever de imparcialidade no julgamento
administrativo resta jungido às questões afetas à suspeição e impedimento para o
julgamento, e à ética na produção do ato.
4 - Além destas, há mais uma premissa a ressaltar: a de que os princípios de
direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de direito na análise da
constitucionalidade ou lacuna de lei. Não obstante, esta finalidade não alcança os
julgadores administrativos, adstritos à legalidade.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do PAF enquanto vigentes, nem tão pouco permite o exame de
matérias não impugnadas ou não afetas ao contencioso administrativo em detrimento do
comando legal.
Delimitadas as premissas, observo que a compensação tributária tem natureza
de direito subjetivo do contribuinte com rito procedimental e normativo próprios diversos
dos afetos aos processos administrativos que tratam de autuação fiscal, submetendo-se ao
exame do julgador administrativo nas hipóteses previstas na IN RFB 2025/2001 (art. 140 e ss).
Talvez por esta razão, ou seja, pelo fato de os julgadores administrativos terem
familiaridade com a temática, e terem competência para julgar processos de compensação
Fl. 2492
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720903/2013-24

sempre que há manifestação de inconformidade de decisão seguida de recurso ao CARF, alguns
julgadores administrativos conhecem da matéria compensação em processos decorrentes de
autuação fiscal. Entretanto, sob a minha ótica, há nesta situação julgamento de assuntos
alheios à lide, e que, portanto, não estão na competência daquela autoridade naquele
processo e momento processual.
Mesmo que assim não fosse, insta considerar que no processo instaurado a partir
de autuação fiscal, a temática compensação não é matéria de ordem pública que possa ser
examinada de ofício pelo julgador administrativo, na medida em que o pedido de compensação
tem em conta os interesses da parte em primeiro plano, de forma assemelhada ao que ocorre
com o exemplo dado de aplicação de penalidade mais benéfica, e não o interesse público, como
ocorre com a decadência,
Poder-se-ia afirmar que não se trata de examinar ou deferir pedido de
compensação, mas de aproveitamento de valores, pagos pela pessoa jurídica, na autuação
lavrada em face de pessoa física, ante a reclassificação de receita tributária (mesmo que não
tenha sido este o entendimento da turma julgadora no recurso voluntário, a meu ver).
Assim, digamos que o termo “compensação” represente o “aproveitamento no
cálculo de créditos tributários devidos em decorrência de reclassificação/desclassificação de
receitas que haviam sido tributadas e pagas por pessoa jurídica, na qualidade de contribuinte.”
Mas o que é o aproveitamento de tributo senão método de compensação, na forma
dos art. 170 e ss do CTN?
A compensação dá-se pelo aproveitamento de tributo, sendo difícil tratar desse
fora do instituto da compensação.
Mesmo que a terminologia tenha sido inapropriada, e caso se entenda que os
institutos são distintos e independentes, observo, mais uma vez, que a matéria não é de ordem
pública, na medida em que o interesse patrimonial da parte encontra-se em primeiro plano.
Poder-se-ia alegar que objetivo é corrigir o lançamento, excluindo tributos
recolhidos antes da na reclassificação de rendimentos que resultou na apuração de créditos
tributários devidos.
Entretanto, como já indicado, o julgador administrativo não pode agir senão
dentro dos contornos da legalidade, e não detém atribuição para promover justiça fiscal,
em razão da mitigação da imparcialidade.
Assim, por absoluta falta de previsão normativa no sentido proposto, o
aproveitamento de valores não poderia ser autorizado administrativamente no processo
decorrente de autuação fiscal, a meu ver e com todo respeito ao entendimento do I. Relator e à
jurisprudência do CARF.
Nem mesmo sob o manto da aplicação dos princípios constitucionais poder-
se-ia autorizar administrativamente o aproveitamento de valores em processos decorrentes
de autuação fiscal.
Fl. 2493
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-009.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720903/2013-24

Ademais, observo que à pessoa jurídica que efetivamente recolhe o tributo é
conferido mecanismos de restituição de valores pagos indevidamente, e nestes casos de
reclassificação de rendimentos, compete ao interessado específico discutir em procedimento
apresentado à Autoridade da Administração Tributária na RFB, a aplicação do instituto,
inclusive levando a temática da contagem prescricional iniciar-se a partir da reclassificação do
rendimento.
Ante o exposto, convirjo em conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
alegações de inconstitucionalidade; entretanto, no que foi conhecido pelo Relator, nego
provimento ao recurso.
É o voto de divergência.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 2494
DF CARF MF
Original